Tribunal: TJSP
Processo: 1029863-25.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO. Ação de cobrança de diferença de aluguéis. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelo da ré. Locadora que, por longo período, não se insurgiu a respeito da falta de pagamento do reajuste do aluguel por parte da demandada. Teoria da "supressio" aplicável à hipótese dos autos. Inexistência de inadimplemento apto a ensejar o despejo dos demandados e a cobrança das multas

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO. Ação de cobrança de diferença de aluguéis. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelo da ré. Locadora que, por longo período, não se insurgiu a respeito da falta de pagamento do reajuste do aluguel por parte da demandada. Teoria da "supressio" aplicável à hipótese dos autos. Inexistência de inadimplemento apto a ensejar o despejo dos demandados e a cobrança das multas contratuais. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. RECURSO PROVIDO.